Tribunal: STF
Processo: ARE 1355937
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. De início, tendo em vista o lançamento indevido com data de 17.07.2023, julgo prejudicado o agravo regimental interposto em 02.08.2023 (Petição 80318/STF).



    2. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. Apropriação indébita. Sentença condenatória. Defesa pede a absolvição alegando que não foram analisadas as teses da defesa e o fato apurado trata de ilícito civil - Incabível a absolvição. A apelante, na condição de advogada, apropriou-se de dinheiro que tinha a posse legítima. Provas oral e material comprovaram a responsabilidade criminal da apelante. Recurso não provido.



    3. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XLVI, e 93, IX, da CF. Sustenta que “a decisão ratificada pelo v. acórdão, recorrido no sentido de que a grave culpabilidade decorreu do fato da advogada sonegar informações sobre o processo à vítima, fato esse decorrente da profissão da recorrente, não coaduna ou se sustenta, na medida em que fora aplicada a agravante do parágrafo único inciso III do artigo 168 do CP, tendo sido verificada a duplicidade de aumento de pena no caso e daí ter ocorrido a eleição de regime mais gravoso à recorrente, devendo assim referida nulidade ser reconhecida para o afastamento do excesso indevido, reformando-se o julgado”.



    4. Decido.



    5. O recurso é inadmissível.



    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; e o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 



    7. No caso, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    8. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



          Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator